Tribunal: TJMT
Processo: 0003501-07.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003501-07.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JAIRO BEZERRA SILVA - CPF: 559.214.691-49 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), MARINES MARQUES MENDONCA - CPF: 666.696.421-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 e 59 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO
DESPROVIDO
– SENTENÇA
MANTIDA.

1. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JAIRO BEZERRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jairo Bezerra Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Implantação de Auxílio Doença c/c com conversão para aposentadoria por invalidez e tutela antecipada (Código no 415224), ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou Improcedente
o pedido formulado na inicial, consistente na concessão do benefício do Auxílio-Doença c/c a Conversão em Aposentadoria por Invalidez, extinguiu o feito com resolução de mérito, tendo em vista que não restou demonstrada a incapacidade laborativa.

Segundo a sentença, a parte autora foi condenada no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, contudo, em face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de cinco (5) anos, contados da sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, (Id. 3640536),
Jairo Bezerra da Silva
aduz que, a r. sentença não merece prosperar, uma vez que o Apelante é portador de Deformidade congênita dos pés (CID Q66.8), associado a sequela de ferimento do pé direito (CID T93.0), o qual o incapacita de exercer sua atividade laborativa.

Relata que, o laudo pericial apresentado inicialmente emitido por médico habilitado, afirma que a parte autora se encontra incapacitado, e não possui condições de exercer suas atividades laborais, contudo o laudo médico apresentado pelo perito judicial, representa uma réplica de tantos outros apresentados pelos peritos, que não se atêm às doenças dos periciados, limitando-se a transcrever formulários já prontos.

Assevera que, de fato o Recorrente não tem condições físicas de trabalhar e não tem aptidão para labor que não requeira esforço físico, repetitivo e vícios posturais, únicas funções que lograria êxito em obter em face de sua escolaridade, por isso, deve ser considerado a sua incapacidade total e permanente.

Alega que, o Magistrado não fica adstrito ao laudo pericial e, assegura que estão preenchidos os requisitos necessários, a fim de conceder o benefício de auxílio-doença ao recorrente, bem como convertê-lo em aposentadoria por invalidez.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido, condenando a parte recorrida nos pedidos formulados na inicial, devendo ser implantada a Aposentadoria por Invalidez, levando-se em consideração os laudos médicos e exames apresentados, que indicam sua incapacidade em caráter total e permanente.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 3640538.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer expedida por meio do Id. 5018305, entendeu pelo desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Requerente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020